Tribunal: TJES
Processo: 0001250-61.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001250-61.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001250-61.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: MISS LENE BROMOCHENKEL DO ROSARIO - ES26080-A

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de fls. 03/08 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Colatina, que rejeitou parcialmente a denúncia apresentada em face de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, em relação a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, ao afastar a atipicidade da conduta perpetrada, diante a aplicação do princípio da insignificância.

Nas razões recursais sediadas às fls. 27/30 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), a representante do
p
arquet
requer a reforma da decisão para que a denúncia seja integralmente recebida, com o consequente prosseguimento da instrução criminal, sob a alegação de inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso sob exame.

A defesa do recorrido, em contrarrazões ofertadas às fls. 32/36 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
proferiu a decisão de fls. 38/38-verso, com juízo de retratação negativo.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se no parecer constante no id 3071168, opina que seja conhecido o recurso, e, no mérito, que lhe seja dado provimento, para que ocorra o recebimento da denúncia em ralação a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e o regular processamento da ação penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta oportunamente.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001250-61.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: MISS LENE BROMOCHENKEL DO ROSARIO - ES26080-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de fls. 03/08 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Colatina, que rejeitou parcialmente a denúncia apresentada em face de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, em relação a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, ao afastar a atipicidade da conduta perpetrada, diante a aplicação do princípio da insignificância.

Consta às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente d
enúncia
que do dia 20 de abril de 20
2
2, aproximadamente
à
s 12hr22min, na Rua Abel Gonçalves, Be
l
a Vista, nesta cidade e comarca o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, mediante ameaça, dinheiro pertencente à v
í
tima JOS
É
BEATO
L
OPES, bem como possuía em sua res
idência
munição d
e
uso restrito,
e
m desacordo com determinação legal ou re
g
ulamentar, tu
do
conforme os Boletim Unificado n
º
47578355.

Emerge dos autos que a vítima é deficiente
fí
sica e se utiliza de muletas para se locomover. Consta que,
enquanto
JOSÉ entrava em sua resid
ê
ncia, o denunciado o abordou com um pedaço de cano PVC e forçou o objeto em JOS
É
na região do peito e posteriormente colocou o cano no pescoço da v
í
tima e
d
isse “passa tu
do”, momento em que
JOSÉ entregou a quantia de R
$
12,00 (doze reais) que tinha no bolso e RONALDO saiu corre
ndo
.

Ato contínuo RONALDO ret
o
rnou ao local, mas a v
í
tima conseguiu fechar o portão de sua residência e acionou a p
olícia
.

Consta que os militares foram at
é
a residência de RONALDO e o abordaram, sendo ele vizinho da v
í
tima.
Em
revista na residência o valor subtra
í
do não foi encontrado, mas os policiais encontraram uma m
unição de
fuzil C
BC
de cal
ibre
762.

A mater
ialidade
encontra-se evidenciada mediante termos de declaração de
fl
s. 04/09, auto de
a
preensão de
fl. 12,
auto d
e
reconhecimento indireto de fls. 23/24 e auto d
e
constatação d
e
eficiência d
e

fl.
42.

Assim agindo, o denunciado encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo
157, “caput”, do Código Penal Brasileiro e art. 16 da 10.826/2003
.
[...].

Pela prática dos fatos supramencionados, o ora recorrido restou denunciado nas sanções do artigo 157 do Código Penal, e do artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Em decisão de fls. 03/08 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), a magistrada da 4ª Vara Criminal de Colatina rejeitou parcialmente a denúncia apresentada em face de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, vindo o afastar a atipicidade relativa a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, diante a aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos:

I – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03

A meu ver, a atuação do Direito Penal no caso concreto revela-se desproporcional, especialmente considerando que, sendo ele – o Direito penal – medida de
ultima ratio
, não pode se restringir à mera adequação formal de condutas a tipos legais.

Para análise do presente caso penal, oportuno se faz discorrer, ainda que minimamente, acerca de um dos princípios de natureza material que balizam a incidência do direito repressivo: o princípio da insignificância.

Sobre o referido postulado, Cezar Roberto Bitencourt leciona que:

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio da bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

Em outras palavras, exige-se que a conduta atribuída ao agente ultrapasse o âmbito da tipificação formal para que, ferindo de maneira
relevante
um bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, seja também considerada materialmente típica.

Segundo construção jurisprudencial, tem-se por premissas à aplicação do princípio o reconhecimento de que o fato seja dotado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e desde que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.

Nesse sentido o voto do Ministro Celso de Mello, no HC n.º 84.412-0/SP, que se tornou referência sobre o tema:

Como se sabe, o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, "Princípios Básicos de Direito Penal", p. 133/134. item n. 131, 5ª ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, "Código Penal Comentado", p. 6, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, "Direito Penal - Parte Geral", vol. 1/10, item n. 11, "h", 26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO LOPES, "Princípio da Insignificância no Direito Penal", p. 113/118, item n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v.g.). O princípio da insignificância - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificarão quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.

No caso ora retratado, narra a denúncia que foram apreendidas na casa do denunciado 01 (uma) munição de calibre 762, conforme auto de apreensão de fl. 12. Sabe-se que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cujo bem protegido é a incolumidade pública.

No entanto, no caso em concreto, mesmo após busca pessoal e domiciliar, não foi encontrada qualquer arma de fogo.
Frise-se: foi encontrada somente uma munição
. Dessa forma, a conduta em si, é totalmente destituída de potencialidade lesiva, por comprovadamente não haver, no contexto, artefato capaz de deflagrar a munição, não havendo sequer perigo de lesão ou probabilidade de dano a bens jurídicos tutelados.

Além disso, estamos diante de conduta praticada sem qualquer tipo de violência ou grave ameaça, donde se extrai a mínima ofensividade e ausência de periculosidade social da ação.

E não há que se dizer que a existência de registros de ação penal tramitando atualmente em desfavor do denunciado são suficientes, por si só, para repelir a incidência do princípio.

Durante muitos anos, a jurisprudência era uníssona quanto à impossibilidade de invocar-se o princípio da bagatela quando o agente fosse reincidente ou portador de maus antecedentes, fator que denotava propensão ao crime e indicava maior reprovabilidade de seu comportamento.

Entretanto, tal entendimento sofreu importante guinada quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 123.108/MG2, de relatoria do Min. Roberto Barroso, oportunidade em que expressou a compreensão de que a reincidência, per se, não é capaz de afastar a aplicação do princípio. Destacou ainda que:

o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, “personalidades”, “meios” ou “modos de vida”, e sim crimes, isto é, condutas significativamente perigosas ou lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor, e não do fato.
(grifei)

É verdade que o referido entendimento não foi, naquela oportunidade, agasalhado por todos os integrantes da Suprema Corte. Na ocasião, inclusive, muito embora o brilhantismo do voto, a aplicação do postulado foi afastada, com a concessão da ordem, de ofício, apenas para modificação do regime inicial do cumprimento de pena (aberto, ainda que reincidente).

Todavia, em julgamentos posteriores voltou-se a discutir o tema, quando então restou decidido que, embora a contumácia delitiva do agente, era possível, casuisticamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A título exemplificativo, destaco o Habeas Corpus nº 137.422/SC, de Relatoria no Ministro Ricardo Lewandowski.

Irretocável o entendimento, a meu ver.
É que a análise da tipicidade de uma conduta não pode depender de circunstâncias subjetivas alheias aos elementos que lhes são inerentes, devendo restringir-se a aspectos objetivos.

Trilhou o mesmo caminho o Ministro Gilmar Mendes, quando, no julgamento do HC 115.147, asseverou que:

(...) para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. É que, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.

Também o C. Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgamento, adotou este posicionamento. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. BENS DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1."Este Colegiado da Sexta Turma tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente"
(AgInt no AREsp 948.586/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016). 2. Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado ostenta outros registros pela prática de crimes contra o patrimônio, entendo que a subtração de 2 frascos de desodorante avaliados em R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos) demonstra inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1078971 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0082331-5, Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 20/06/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2017).

No presente caso, embora possua extensa lista de condenações criminais pretéritas e ações penais em curso, não há notícia nos autos de que seja reincidente em crime tipificado na Lei nº 10.826/03, o que impõe, com muito mais razão, a aplicação do entendimento acima externado.

Aliás, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é vasta no sentido de aplicar o princípio da insignificância em casos de posse/porte de munições em pequenas quantidades. Vejamos alguns exemplos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
DUAS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. ATIPICIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.

2. No que tange ao porte de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública.

3. Como foram apreendidas com o réu somente quatro munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, é forçoso reconhecer que, a teor da jurisprudência desta Corte, sua conduta não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal e afigura-se materialmente atípica. Ressalva do posicionamento do relator.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1641280/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 30/10/2018 – destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ATUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ.

I - O Superior Tribunal de Justiça reformou seu entendimento sobre o tema, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passando a reconhecer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de apreensão de pequena quantidade de munições, quando desacompanhada de arma de fogo.
Precedentes. II - Não há de se cogitar de jurisprudência oscilante, quando a parte indica precedentes, em sentido contrário, que não se aplicam ao caso dos autos ou se encontram superados pelo entendimento atual desta Corte.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1768715/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018 – destaquei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
APREENSÃO DE APENAS UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E DUAS OUTRAS DE USO PERMITIDO, DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL.
CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 MANTIDA, UMA VEZ NÃO TER SIDO OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO PRESENTE RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MODIFICAÇÃO DE DIRETRIZ. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "No que tange à posse de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública" (HC 458.914/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância a casos de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 9/10/2017).

3.
Embora formalmente típica, a conduta de os agentes possuírem somente três munições, destituídas de potencialidade lesiva, por estarem desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material.

4. Agravo conhecido, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de absolver os recorrentes da imputação de prática do crime tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003.

(AREsp 1341508/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

Além disso, colaciono importante julgado recente do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto.
Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida.
Ordem concedida.

1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC nº 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4. O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa. 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 7. É certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente. Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão “está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo ‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento. 9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente.

(HC 154390, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018 - destaquei)

Por fim, o C. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também entende nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) RÉU REINCIDENTE POSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2.
A alegação de que a reincidência do acusado obstaria o princípio da insignificância não merece respaldo, seja porque o c. STF (HC nº 123.734/MG) já decidiu que a reincidência não cria óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, seja porque a condenação anterior ostentada pelo acusado é pela prática de crime de outra natureza (tráfico) e que foi cometido há bastante tempo, no ano de 2011, de modo que não há empecilho ao reconhecimento da insignificância nesse caderno processual.

3. Recurso desprovido. (grifei)

Sendo assim, considerando a similitude do presente caso com aqueles apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, entendo devida a aplicação do princípio da insignificância para, consequentemente, reconhecer a atipicidade da conduta em tese praticada pelo denunciado e rejeitar parcialmente, com todas as vênias, a denúncia apresentada pelo Ministério Público. [...].

Inconformado com esta decisão, o
p
arquet
interpôs o presente recurso, alegando a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso sob exame.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo que o artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, portanto, uma exposição de fatos que constituem, em tese, um ilícito penal – fato subsumível em um tipo penal –, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal ao presumido autor de fato criminoso.

O artigo 395 do Código de Processo Penal, por sua vez, trata das hipóteses em que a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, não se dando início à instrução criminal. Entre as causas de rejeição da denúncia ou da queixa, consta no inciso III do referido dispositivo, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

A justa causa para o exercício da ação penal é o
lastro probatório mínimo
(prova da materialidade e indícios de autoria) para a instauração de um processo penal. Uma vez reconhecida a justa causa nos autos, deverá ser recebida a inicial acusatória oferecida.

Nessa senda, cumpre salientar que a rejeição por ausência de justa causa de denúncia apenas é cabível quando constatado, de plano, que a imputação descrita não encontra o mínimo suporte probatório. Isso se dá pois – na etapa processual de recebimento de denúncia – é suficiente a constatação de que o fato narrado na inicial acusatória não seja manifestamente improcedente.

O que deve ser realizado – neste momento processual – é a mera constatação da existência de
indícios
de autoria e de prova da materialidade em relação aos fatos criminosos narrados.

Dito isso, tenho que, no caso em concreto, a magistrada
a quo
se precipitou ao afastar,
de imediato
, a hipótese de o recorrido estar incurso no crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Nessa quadra, em conformidade com o já delineado, urge salientar que neste momento processual, qual seja, de análise sobre o recebimento ou não da denúncia ofertada, não caberia qualquer análise sobre a tipicidade da conduta imputada ao acusado, tendo em vista que nela está reservada a apreciação de questões relacionadas ao direito processual apenas.

Por oportuno, cabe registrar que a análise acerca da tipicidade ou não da conduta imputada ao acusado poderia ocorrer na fase procedimental prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, que prevê as possibilidades de absolvição sumária, e em seu inciso III, salienta a hipótese do fato não constituir crime.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal:

[...] a nosso ver, para os fins do art. 395, inc. III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto, não é o único instrumento investigatório [...]. Assim, somente depois do recebimento da denúncia e da apresentação da defesa preliminar, caso se entenda pela atipicidade material da conduta, afigura-se possível a absolvição sumária do recorrido, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: [...] que o fato narrado evidentemente não constitui crime. [...]. (Manual de Processo Penal. V. II. Niterói: Impetus, 2012, pág. 312)

Desse modo, resta evidente o desacerto da decisão prolatada, em função de desrespeitar a sistemática processual vigente. Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 14, CAPUT).
Decisão de rejeição da denúncia em razão da aplicação do princípio da insignificância. Recurso do ministério público. Pretendido recebimento da denúncia com o afastamento do princípio da insignificância. Viabilidade. Magistrado que desrespeitou o rito procedimental. Momento processual inadequado para se aferir a tipicidade. Fase de recebimento ou rejeição da peça acusatória que se limita à análise de questões processuais. Prova da materialidade e indícios de autoria que conferem justa causa. Desconstituição da decisão com o conseguinte prosseguimento do feito que é de rigor.
Verbete 709 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido. (TJSC; RSE 5004619-65.2021.8.24.0014; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 29/03/2022)

Ademais, independentemente de tal situação, e ao contrário do delineado na decisão objurgada, tenho que o caso sob apreciação também não comportaria o reconhecimento da atipicidade da conduta de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, em relação ao delito do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, diante a aplicação do princípio da insignificância.

Por oportuno, destaco ser pleno conhecedor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de “
[...]
incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.
[...].
(STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pelo colendo Tribunal Superior, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Sobre o assunto, importante rememorar ainda, em conformidade com o delineado pela magistrada na decisão ora objurgada, que a reincidência não pode ser o único motivo para afastar a aplicação o princípio da insignificância.

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendida uma única munição de uso restrito, e que a mesma estava desacompanhada de arma capaz de deflagrá-la, as demais peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a impossibilidade de configuração do requisito referente a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Nessa quadra, urge salientar que a certidão acostada às fls. 53/54 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103), demonstra que o acusado possui um extenso histórico de infrações, sendo possível observar a existência de 12 (doze) condenações com trânsito em julgado e 03 (três) em curso, por vários tipos de crimes, como roubos, furtos, violência doméstica, ameaça, receptação e desacato e desobediência.

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta de posse ilegal de munição de uso restrito perpetrada pelo acusado
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
, ora recorrido, diante a não comprovação de perigo à incolumidade pública.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. 2. Hipótese em que o agravante ostenta condenação definitiva por roubo majorado, desacato, ameaça, furto qualificado e lesão corporal de natureza grave e possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição calibre. 32. 3. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

No caso em análise, impossível afirmar que não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, eis que, além de possuir outros 03 (três) processos criminais em curso, ostenta 08 (oito) ações penais com trânsito em julgado por crime de furto, roubo majorado, receptação, violência doméstica etc., conforme faz prova a certidão de fl. 53/54.

Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Decidir de modo contrário seria um prêmio pela reiteração delitiva e estímulo à prática criminosa, o que não pode ser aceito.

Nesse sentido, vejamos recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A habitualidade criminosa dos réus, representada na reincidência e nos maus antecedentes evidencia a acentuada reprovabilidade dos seus comportamentos, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. III - Ressalte-se que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. lV - Mostra-se acertado o entendimento do Tribunal de origem, que, amparado na jurisprudência do STF e do STJ, deixou de aplicar o princípio da insignificância por constatar a habitualidade criminosa dos réus (maus antecedentes e reincidência). V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 740.875; Proc. 2022/0136977-6; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 14/06/2022) (destacamos)

Por oportuno, o Pretório Excelso, manifestando-se sobre a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta em caso semelhante, ressaltou que “a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (STF; HC-RO-AgR 198.550; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 02/12/2021; Pág. 67).

No mesmo sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em nosso sentir, os maus antecedentes e a reiteração delitiva são impeditivos do reconhecimento do princípio da insignificância. 2. Incabível a redução da pena imposta, eis que a dosimetria foi realizada em conformidade com o art. 59 e art. 68 do CP. Ademais, conforme jurisprudência do STJ a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AGRG no AREsp 697529/MG, Rel. Min. REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 7/10/2015), mormente quando empregado furta estabelecimento, abusando da confiança do empregador. Precedentes. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 498.163/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). Recurso improvido. (TJES; APCr 0000988-08.2014.8.08.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/06/2021; DJES 25/06/2021) (destacamos)

Assim, não é possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta do agente que, de forma reiterada, comete diversos delitos das mais variadas naturezas.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que
seja recebida a denúncia ofertada em face de
RONALDO CRUZ DE OLIVEIRA
,
também
em relação ao tipo pena
l
descrito no
artigo
16
da Lei nº
10.826/03
,
nos exatos moldes como foi oferecida às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3055103).

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO
PARCIAL
DA DENÚNCIA –
ARTIGO
16
DA LEI Nº
10.826/03
–
AFASTAMENTO DA ATIPICIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO –
RECEBIMENTO
INTEGRAL
DA
INICIAL ACUSATÓRIA

–
CABIMENTO –
DESRESPEITO AO RITO PROCEDIMENTAL
VIGENTE
–
ARTIGO 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MOMENTO INADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DE TIPICIDADE
DA CONDUTA IMPUTADA
– RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NA ÍNTEGRA
. 1. Incabível na fase procedimental prevista pelo artigo 395 do Código de Processo Penal a aferição da atipicidade da conduta perpetrada, tendo em vista que neste momento processual, qual seja, de análise sobre o recebimento ou não da denúncia ofertada, somente de ocorrer a apreciação de questões relacionadas ao direito processual. 2. A análise acerca da tipicidade ou não da conduta imputada ao acusado deve ocorrer na fase procedimental prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, que prevê as possibilidades de absolvição sumária, e que em seu inciso III, salienta a hipótese do fato não constituir crime. 3. Desse modo, incabível a rejeição da denúncia ante o reconhecimento da atipicidade da conduta de acusado em relação ao delito do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, diante a aplicação do princípio da insignificância, na atual fase procedimental. 4. Ademais, independentemente de tal situação, o caso sob apreciação também não comportaria o reconhecimento da sua insignificância, diante o extenso histórico criminal do acusado, que revela perigo à incolumidade pública. 5. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja recebida a denúncia ofertada em face do recorrido, em relação à suposta prática do tipo penal previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.